Tribunal: TJMT
Processo: 1025337-04.2019.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025337-04.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ELIENE BENTO MAXIMINO - CPF: 627.893.091-91 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACO CARLOS SILVA COELHO - CPF: 361.251.211-00 (ADVOGADO), ALLINNE RIZZIE COELHO OLIVEIRA GARCIA - CPF: 974.482.491-34 (ADVOGADO), CLAUDINEIA SANTOS PEREIRA - CPF: 803.359.181-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1025337-04.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ELIENE BENTO MAXIMINO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL -

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – FUNDAMENTO – LITISPENDÊNCIA – ARTIGO 337 E PARÁGRAFOS DO CPC/15 – INOCORRÊNCIA – CAUSA DE PEDIR E PEDIDOS DISTINTOS - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

Para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido, conforme a regra do artigo 337 do CPC/15.

Assim, inexistindo identidade de causa de pedir e pedido não há que se falar em litispendência, o que leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento normal do feito e correta análise do pedido inicial.-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1025337-04.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ELIENE BENTO MAXIMINO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Vistos etc.

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto por
ELIENE BENTO MAXIMINO,
contra a sentença proferida na
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT c/c Danos Morais
, que julgou e declarou extinta ação, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso V, do CPC/15, sem condenação em custas processuais e honorários (ID 15374507).

Inconformada, a parte autora, ora apelante, opôs embargos de declaração, ao argumento de que a sentença de extinção incorreu em omissão e contradição, ao confundir a presente demanda de ressarcimento de despesas médicas e hospitalares com a ação que trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na qual se discute o direito da parte apelante ao recebimento da indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito, o qual foi rejeitado (ID 15374509).

Em suas razões recursais (ID 15374511), a parte recorrente alega, preliminarmente, não possuir condições financeiras para arcar com as custas e despesas processuais sem prejuízo do seu próprio sustento, motivo pelo qual requer o deferimento da gratuidade judiciária.

No mérito, sustenta ainda a inocorrência de litispendência, uma vez que o objeto da presente demanda se refere ao ressarcimento das despesas médicas oriundas do acidente de trânsito, nos termos do artigo 3º, inciso III, da Lei nº 6.194/74, enquanto que o processo em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá discute o direito da parte apelante ao recebimento da indenização securitária em razão da invalidez decorrente de acidente de trânsito.

Assim, requer o provimento do presente recurso para que a sentença recorrida seja reformada, com a consequente procedência do pedido e a condenação da seguradora ao pagamento das despesas médicas decorrentes do acidente de transito.

Sem contrarrazões (ID 15433989).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO Nº
1025337-04.2019.8.11.0041

APELANTE(S):

ELIENE BENTO MAXIMINO

APELADO(S):

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

VOTO

EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que a parte autora
ELIENE BENTO MAXIMINO
ajuizou
Ação de Cobrança do Seguro Obrigatório – DPVAT
em face da
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, aduzindo que, em 11/10/2018, foi vítima de acidente de trânsito, fato devidamente comprovado por meio do Boletim de Ocorrência e demais documentos juntados aos autos (IDs 15374503; 15374504; 15374505; 15374506).

Em sua inicial (ID 15374487), requereu, em síntese, a procedência da demanda com condenação da seguradora ao pagamento de R$ 2.700,00 (dois mil e setecentos reais), a título de ressarcimento pelas despesas médicas, a condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e a concessão da justiça gratuita, bem como a condenação da seguradora ao pagamento dos ônus sucumbenciais.

Ao apreciar o feito, o magistrado singular julgou e declarou extinta a ação, nos termos do relato.

Inconformada, recorre a parte autora, ora apelante.

Pois bem.

PRELIMINAR - JUSTIÇA GRATUITA

A parte apelante requer, preliminarmente, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, ao argumento de que não possui condições financeiras para arcar com as despesas processuais sem maiores prejuízos.

Da análise da documentação juntada aos autos (ID 15374506) verifica-se que sua insuficiência econômico-financeira resta demonstrada, preenchendo assim os requisitos do artigo 98 do CPC/15, motivo pelo qual o deferimento da justiça gratuita é medida que se impõe.

Ademais, eventual falsidade dos documentos juntados pela parte recorrente há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto,
defiro o pedido de assistência judiciária gratuita
.

MÉRITO - LITISPENDÊNICA

A controvérsia se refere à alegada inexistência de litispendência entre a presente demanda e os autos nº 1001329-60.2019.8.11.0041em trâmite na 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Como é cediço, o instituto da litispendência ocorre quando há repetição de ação idêntica a outra que se encontra em curso, consoante se extrai do artigo 337 do CPC/15,
in verbis
:

Art.337 - (...)

(...)

§ 1º Verifica-se a litispendência ou a coisa julgada quando se reproduz ação anteriormente ajuizada.

§ 2º Uma ação é idêntica a outra quando possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir e o mesmo pedido.

§ 3º Há litispendência quando se repete ação que está em curso.. (...).

Ao analisar detalhadamente a petição inicial e os documentos que instruíram estes autos, constata-se que a causa de pedir se restringe ao ressarcimento das despesas médicas decorrentes do acidente trânsito ocorrido em 11/10/2018, além da indenização por danos morais em razão da negativa em recepcionar o requerimento administrativo (IDs 15374487; 15374503; 15374504; 15374505 – dos presentes autos).

Enquanto que da análise da petição inicial e documentos anexados aos autos de processo de nº 1001329-60.2019.8.11.0041, em trâmite perante a 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, constata-se que a causa de pedir compreende o recebimento da verba indenizatória referente ao seguro obrigatório - DPVAT em decorrência da lesão na estrutura crânio facial decorrente do acidente automobilístico ocorrido em 11/10/2018 (IDs 17373848; 17373857; e 17373859 – dos autos em trâmite na 5ª Vara Cível nº 1001329-60.2019.8.11.0041).

Deveras, o inconformismo da parte apelante prospera.

Isso porque, para que haja litispendência deverá haver identidade de partes, causa de pedir e pedido – o que não ocorre na hipótese dos autos.

Embora haja identidade de partes, a causa de pedir e os pedidos formulados nas iniciais são distintos, ainda que decorrentes de um mesmo fato, o que afasta o reconhecimento da litispendência e leva à anulação da sentença a fim de que os autos retornem à Vara de origem para o prosseguimento de feito e correta análise do pedido inicial.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos ao Juízo de origem para o prosseguimento normal do feito.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/02/2020